Tribunal: TJMT
Processo: 0000300-57.2013.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000300-57.2013.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA DE FATIMA MOREIRA LEAL - CPF: 568.767.341-53 (RECORRENTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA DE FATIMA MOREIRA LEAL - CPF: 568.767.341-53 (RECORRIDO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO INONIMADO E NEGOU-LHE PROVIMENTO E NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. Hanae Yamamura de Oliveira

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

0000300-57.2013.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarta Vara da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Ana de Fatima Moreira Leal

Estado de Mato Grosso

Município de Tangará da Serra

Recorrido(s):

Ana de Fatima Moreira Leal

Estado de Mato Grosso

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ANTERIORMENTE AJUIZADA. LIMINAR DEFERIDA PARA COMPELIR OS ENTES PÚBLICOS A REALIZAREM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OMISSÃO. PROCEDIMENTO REALIZADO EM REDE PARTICULAR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL OCORRÊNCIA. RECURSOS DOS ENTES PÚBLICOS
IMPROVIDOS. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA. NÃO ADMITIDO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

1.

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, decisão da Desembargadora Relatora que determinou a remessa à Turma Recursal.

2. Com relação à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, entendo que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

3. Trata-se de
ação de ressarcimento de despesas médicas c/c pedido de indenização por dano moral ajuizada pela autora em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra, com o
objetivo de compelir os demandados a restituir o valor de R$ 4.740,00, despendido com a realização do procedimento cirúrgico, realizado na rede particular, ante a demora na realização da intervenção cirúrgica, a qual teve liminar deferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer distribuída sob o código 129641- numeração única 8477-15.2010.811.0055.

4.

No presente caso, restou devidamente comprovado a conduta omissiva dos entes públicos que, mesmo após o deferimento de liminar em ação judicial (código 129641), a qual determinava a realização de procedimento cirúrgico – CPRE, usado para retirada dos cálculos biliares – autora diagnosticada com pedra na vesícula, houve a demora em sua consecução pelos demandados, não havia qualquer previsão de data para a realização da intervenção e ainda constava nos autos da obrigação de fazer o Ofício n. 0476/2010 noticiando que
“Por ser um procedimento que é realizado pelo SUS somente no HUJM – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER e no momento está com o aparelho quebrado, encaminhamos para orçamento e compra de serviço”.

5. O procedimento cirúrgico foi solicitado administrativamente em 07/12/2010, como prioridade, no entanto, mesmo após decisão liminar determinado a realização (10/12/2010), não houve o cumprimento pelo ente público, e, em decorrência de tal omissão, a autora foi obrigada a realizar o procedimento através de rede particular, em 18/12/2010.

6. Desta forma, restando comprovado que era dever dos demandados fornecer o procedimento cirúrgico, bem como a conduta omissa destes na realização do procedimento cirúrgico que a autora necessitava, bem como que a demora da intervenção colocou em risco a vida da paciente, entendo ser devida a restituição do valor desembolsado na realizado do procedimento cirúrgico, bem como indenização a título de dano moral, decorrente do abalo emocional e psíquico da paciente, ante a incerteza gerada sobre sua saúde e sobrevida.

7. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Ora,
o dever de eficiência não foi cumprido, tanto que houve a necessidade de interposição de demanda judicial, com antecipação de tutela, para coibir o Estado e o Município a adimplir o seu dever constitucional e, ainda assim, sem qualquer atividade positiva dos entes públicos, evidenciando a falha do serviço médico, tanto que, se a autora não realizasse o procedimento através da rede particular, não o teria feito pelo SUS,
já que se depreende dos documentos de fls. 41 e 55-v, a negativa do ente publico.
O nexo causal, por sua vez, também se encontra presente, na medida em que, Como mencionado supra, a cirurgia apenas se realizou, porque a autora arcou com as despesas necessárias para tanto, se socorrendo a rede particular de saúde
. Em decorrência, diante de todo o conjunto probatório trazido aos autos
, imperioso reconhecer que houve omissão por parte do Estado/Município, ou, de qualquer forma, falha na prestação do serviço de saúde em decorrência do não fornecimento da cirurgia da qual necessitava. Logo, diante da presença de todas as situações ensejadoras do dever de indenizar do ente publico, imperativa a procedência da demanda, diante da presença dos requisitos necessários para configurar o dever de indenizar, a saber: (a) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (b) o dano e (C) o nexo de causalidade e (d) culpa
”.

8.

Nos termos do art. 198, §1o da Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, sendo, portanto, a responsabilidade da prestação de saúde solidaria aos entes Federativos para a realização do procedimento médico.

9. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

10. O representante do Ministério Público, em plenário,
manifestou pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário
.

11. No tocante ao recurso adesivo interposto pela Reclamante, no qual visava à majoração da condenação a título de dano moral, no âmbito dos Juizados Especiais a sua interposição não é admitida, conforme dispõe o Enunciado no 88 do FONAJE, in verbis: “ENUNCIADO 88 - Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”. Por tais motivos não deve ser conhecido.

12. A sentença que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra, solidariamente, ao pagamento, em favor da requerente, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais e no valor de R$ 4.740,00 (quatro mil setecentos e quarenta reais) em relação aos danos materiais, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13. Recursos inominados interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Tangará da Serra improvidos.
Mantenho a condenação de honorários advocatícios já fixada em primeiro grau.

14. Recurso adesivo interposto pela autora não conhecido e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2022